Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS COM CONTRASTE. PREVISÃO. ROL DA ANS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O procedimento angiotomografia coronariana (com diretriz de utilização) consta listado no Anexo I da RN no 465/2021, portanto, possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na DUT - Diretriz de Utilização no 3, do Anexo II, da RN no 465/2021, conforme informado pela própria ANS, no DESPACHO No: 842/2022/COMEC/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, anexado aos autos.

2. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica.

3. Recurso não provido.